Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006946-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação Acessória]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE DOS SANTOS (AGRAVADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO

E

AMPLA

DEFESA
- NECESSIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a
inscrição

estadual
de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao
contraditório

e
à
ampla

defesa
(CRF, art. 5o, LV).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão que, deferiu parcialmente a liminar de reativação da inscrição estadual da empresa agravada, pleiteada no mandado de segurança impetrado por
Antonio José dos Santos,
no prazo de 48 horas.

O agravante alega a) a legalidade na autuação do fisco Estadual; b) que a suspensão se deu por sua própria inércia, e que não houve comprovação de efetivo recebimento de valores declarados à Receita Federal do exercício financeiro de 2016; c) que não houve qualquer ofensa ao direito do contraditório e ampla defesa.

Por fim requereu o provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 3200733).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 3648588).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 4889341).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pelo parcial deferimento de liminar nos autos da ação de mandado de segurança no 1011862-15.2018.8.11.0041, impetrado por ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, voltado contra ato do SECRETÁRIO DE RECEITA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que lhe impedira de reativar a sua inscrição estadual por “incapacidade financeira”.

De início, ressalto que é cediço que existe a possibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Conforme se observa das razões recursais, o mandado de segurança foi impetrado
contra ato supostamente ilegal e abusivo, consistente na
suspensão da Inscrição Estadual, por descumprimento de obrigação acessória, em razão da não apresentação de Declaração do Imposto de Renda e Recibo do sócio Antônio José dos Santos, Ano Calendário 2015, Exercício 2016.

No entanto, mesmo após apresentar a documentação que lhe foi exigida, a agravada teve sua inscrição estadual suspensa, com base em parecer fiscal que concluiu pela incapacidade financeira do sócio diante da ausência da efetiva comprovação do recebimento dos valores informados na declaração de imposto de renda, o que, consoante asseverou o Magistrado ao proferir a decisão recorrida, caracteriza informação que deveria ser prestada pela própria Receita Federal do Brasil.

Observa-se, ainda, que
sobre esta questão não foi instaurado prévio e regular procedimento administrativo para oportunizar a agravada o contraditório e a ampla defesa indispensáveis para eventual aplicação da penalidade de suspensão da sua inscrição estadual, o que macula o ato administrativo do fisco.

No caso, não se discute aqui a legitimidade do Poder Público Estadual de exercer o poder de polícia, fiscalizando as empresas e aplicando penalidades. Contudo, não se mostra razoável a suspensão prematura da inscrição estadual, sem que antes seja observado o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando a continuidade empresarial, com a impossibilidade emissão de notas fiscais.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO-
MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5o, LV).”
(ReeNec 53495/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

I
nobstante eventuais irregularidades praticadas pelo contribuinte, fica evidente que o fisco não observou o devido processo administrativo tributário, no qual é inerente a estrita consideração dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva e ilegal e, portanto, indícios suficientes para manter a decisão agravada.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020